Tribunal: TJDFT
Processo: 0723430-61.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414/STJ. MÉTODO DE FATURAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 106, II, DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA.
1. Tema 414/STJ: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010).
2. À cobrança dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto com base no consumo efetivamente medido, em caso de condomínio edilício classificado como unidade usuária residencial com mais de uma unidade de consumo, aplica-se o método de faturamento previsto no art. 106, II, da Resolução 14/2011 da ADASA (redação anterior à Resolução ADASA 12/2019). Precedentes do TJDFT.
3. Precedente: “(...) III. Se o condomínio edilício (unidade usuária) é provido de apenas uma ligação e o fornecimento de água medido por um único hidrômetro, não há amparo jurídico para o cálculo da tarifa mediante a multiplicação do ‘consumo mínimo’ pelo número de unidades autônomas (unidades consumidoras). Inteligência dos artigos 29, inciso I, e 30, incisos III e IV, da Lei 11.445/2007, do artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital 442/1993 (antes da revogação pela Lei Distrital 6.272/2019), dos artigos 3o, incisos IV e VI, 28, 31, 32 e 37 do Decreto Distrital 26.590/2006, e dos artigos 84 e 100, §§ 1o e 2o, e 106 da Resolução ADASA 14/2011 (redação anterior à Resolução 12/2019).” (Acórdão 1294936, 07307077120198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2020).
4. Deu-se provimento ao apelo.